Tribunal: TJMT
Processo: 1087338-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1087338-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIRALITA AUXILIADORA PACHECO DOS REIS SOUSA - CPF: 229.973.341-87 (RECORRENTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), ADEMILTON GALVAO DE ANDRADE - CPF: 037.431.751-85 (RECORRENTE), GOLDEN BEACH HOTEL LTDA - CNPJ: 86.783.834/0001-36 (RECORRIDO), ALEX DA SILVA ANDRADE - CPF: 034.907.405-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1087338-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1087338-72.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Miralita Auxiliadora Pacheco dos Reis Sousa e Ademilton Galvão de Andrade.

Recorrido:
Golden Beach Hotel Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE TEMPO COMPARTILHADO. SERVIÇO DE INTERCÂMBIO TURÍSTICO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais, com fundamento em alegada falha na prestação de serviço, propaganda enganosa e violação ao Código de Defesa do Consumidor. Os recorrentes sustentam que firmaram contrato de adesão para uso de sistema de intercâmbio turístico, mas não conseguiram usufruir dos serviços ofertados, além de não terem sido previamente informados sobre limitações e encargos adicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da empresa contratada, relacionada à impossibilidade de utilização do sistema de intercâmbio turístico; (ii) definir se houve violação ao dever de informação, caracterizando prática de propaganda enganosa; e (iii) apurar se estão presentes os pressupostos legais para rescisão contratual com devolução de valores e condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a mera alegação de falha na prestação de serviço desacompanhada de elementos de prova.

4.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente que a empresa contratada não é responsável pela administração do sistema de intercâmbio turístico, cuja adesão deve ser realizada diretamente pelo consumidor junto à operadora parceira, nos termos da cláusula nona.

5.

Não há provas nos autos de que os autores tenham formalizado solicitação de cadastramento junto ao sistema de intercâmbio, tampouco de negativa de acesso por parte da empresa contratada, o que afasta a tese de inadimplemento contratual.

6.

As limitações de uso, taxas e condições do serviço estão descritas nas cláusulas contratuais juntadas aos autos, não se configurando omissão de informação ou propaganda enganosa por parte da empresa.

7.

O direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor deve ser exercido no prazo de 7 (sete) dias contados da assinatura do contrato, o que não ocorreu no caso concreto, em que o pedido de cancelamento foi formulado apenas 6 (seis) meses após a contratação.

8.

A cláusula que prevê multa rescisória de 35% do valor contratado não é abusiva por si só, tratando-se de previsão contratual válida para compensar custos operacionais e administrativos, inclusive com posterior proposta de redução para 20% demonstrando boa-fé.

9.

Inexistem nos autos provas de abalo moral, vexame ou sofrimento intenso que justifiquem reparação, sendo os fatos narrados típicos de insatisfação contratual, que não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de provas quanto ao descumprimento das obrigações contratuais impede o reconhecimento de falha na prestação de serviço.

2.

A responsabilidade por adesão a sistema de intercâmbio turístico é exclusiva do consumidor, quando prevista contratualmente, não cabendo imputar à empresa contratada eventuais frustrações por falta de cadastro.

3.

A previsão de multa rescisória contratual, desde que proporcional e informada, não é considerada cláusula abusiva.

4.

A não utilização do serviço por motivos não atribuíveis à contratada não caracteriza violação a direitos da personalidade ou dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso III, 39 e 49; Lei número 9.099, de 1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Apelação Cível número 0028565-43.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora Serly Marcondes Alves, julgado em 15 de setembro de 2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1087338-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1087338-72.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Miralita Auxiliadora Pacheco dos Reis Sousa e Ademilton Galvão de Andrade.

Recorrido:
Golden Beach Hotel Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Miralita Auxiliadora Pacheco dos Reis Sousa e Ademilton Galvão de Andrade.

Ação:
de Rescisão Contratual Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 306569446)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 306569448): requerem a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 306569867)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1087338-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1087338-72.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Miralita Auxiliadora Pacheco dos Reis Sousa e Ademilton Galvão de Andrade.

Recorrido:
Golden Beach Hotel Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores contra a sentença que julgou
improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais
, formulados em face de Golden Beach Hotel Ltda.

Consta dos autos que os recorrentes, em 29/01/2023, durante viagem em Ilhéus/BA, foram abordados no interior do Opaba Praia Hotel por representantes da recorrida, que lhes ofereceram um título de associado ao GOLDEN BEACH HOTEL LTDA, com promessas de uso e ocupação de unidades habitacionais e hospedagem de turismo em tempo compartilhado em instalações vinculadas à empresa, em qualquer lugar do Brasil e no exterior.

Sustentam que foram pressionados a assinar o contrato no 0787, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), com duração de 10 anos, sem que lhes fossem esclarecidas as limitações de uso e as taxas adicionais que seriam cobradas. Afirmam que, ao tentarem utilizar o serviço, descobriram que não estavam cadastrados no sistema RCI, o que impossibilitou a reserva em um dos hotéis credenciados.

Aduzem que houve falha na prestação de serviço, propaganda enganosa e violação ao Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual pleiteiam a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

Destaca-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Contudo, a aplicação das normas protetivas não implica na automática procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, sendo necessária a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O contrato juntado aos autos prevê expressamente na cláusula quinta que, após o prazo de 7 (sete) dias, não haverá restituição dos valores pagos em caso de desistência. Além disso, estabelece multa contratual de 35% do valor total do contrato em caso de rescisão unilateral pelo consumidor.

Os recorrentes alegam que foram pressionados a assinar o contrato e que não tiveram acesso às cláusulas contratuais antes da assinatura. Contudo, não há nos autos elementos probatórios que corroborem tais alegações. O simples fato de o contrato ter sido firmado durante uma viagem não é suficiente para caracterizar vício de consentimento ou prática abusiva.

Quanto à alegação de falha na prestação de serviço, os recorrentes sustentam que não foram cadastrados no sistema RCI, o que impossibilitou a utilização dos serviços contratados. No entanto, o e-mail juntado aos autos (Id.

306569421) não comprova a negativa de cadastramento, mas apenas demonstra que os recorrentes manifestaram interesse em cancelar o contrato após 6 (seis) meses de sua celebração.

Ademais, o contrato prevê expressamente na cláusula 9° que a recorrida não é responsável pelo sistema de intercâmbios, sendo esta uma responsabilidade da empresa RCI (Resort Condominiums International), cuja filiação deveria ser procedida por contrato direto entre o cessionário e a referida empresa.

Vejamos:

"CLÁUSULA NONA - DO SISTEMA DE INTERCÂMBIOS - Fica estabelecido expressamente que a CEDENTE não é a empresa responsável pelo sistema de intercâmbios, bem como pela sua realização, sendo esta uma responsabilidade da empresa que administra os intercâmbios, neste caso a RCI - Resort Condominiums International, cuja filiação deverá ser procedida por contrato direto entre o CESSIONÁRIO, sujeito às regras e normas estabelecidas pela mesma."

Portanto, não se pode atribuir à recorrida a responsabilidade por eventual falha no cadastramento junto ao sistema RCI, especialmente quando não há prova nos autos de que os recorrentes tenham efetivamente solicitado tal cadastramento ou que a recorrida tenha se negado a realizá-lo.

No que tange à alegação de propaganda enganosa, os recorrentes não especificaram quais informações teriam sido omitidas ou falsamente apresentadas pela recorrida no momento da contratação. As taxas adicionais e limitações de uso mencionadas pelos recorrentes estão previstas no contrato, não havendo elementos que indiquem que tais informações tenham sido ocultadas.

Neste sentindo
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Sem a comprovação de que houve prestação de serviço inadequado, eventuais falhas na comunicação entre as partes não é suficiente para a reparação pretendida, tratando-se de mero aborrecimento que não gera danos morais, uma vez que nesta hipótese não são presumidos, precisam estar demonstrados, e essa obrigação era da autora/apelada (artigo 373, inciso I, do CPC).

2. Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva da violação a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento desmedido, não procede o pedido de indenização.
(TJ-MT 00285654320158110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)”

Quanto ao pedido de rescisão contratual, é importante ressaltar que o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial, no prazo de 7 (sete) dias. No caso em análise, os recorrentes manifestaram interesse em cancelar o contrato após 6 (seis) meses de sua celebração, quando já haviam efetuado diversos pagamentos.

A cláusula contratual que prevê multa em caso de rescisão unilateral pelo consumidor não se mostra abusiva, pois visa a compensar os custos administrativos e operacionais incorridos pela recorrida, bem como o tempo em que o serviço ficou à disposição dos recorrentes. Inclusive, conforme e-mail juntado aos autos, a recorrida ofereceu redução da multa contratual de 35% para 20%, demonstrando boa-fé na relação negocial.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há nos autos elementos que comprovem que os recorrentes tenham sofrido abalo moral indenizável. Os transtornos alegados não ultrapassam o mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral.

Diante do exposto, não havendo comprovação de falha na prestação de serviço, propaganda enganosa ou prática abusiva por parte da recorrida, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025